Tribunal: TJSP
Processo: 1004510-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DO VOO. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. REJEIÇÃO. A decisão de primeiro grau acolheu pedido de indenização dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A situação envolveu um atraso de voo de aproximadamente 24 horas, na viagem entre São Paulo e Oviedo, com conexão em Madri. Recurso apenas do autor

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DO VOO. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. REJEIÇÃO. A decisão de primeiro grau acolheu pedido de indenização dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A situação envolveu um atraso de voo de aproximadamente 24 horas, na viagem entre São Paulo e Oviedo, com conexão em Madri. Recurso apenas do autor para majoração do valor da reparação dos danos morais. A reparação observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Inexistência de motivo particular para qualquer alteração. O autor apelante limitou-se a dizer que perdeu tempo (fl. 212). Em que pesem as alegações da réplica e da apelação, o autor não relatou em que circunstâncias aguardou até o próximo embarque – se permaneceu no aeroporto, se custeou diária em algum hotel e até mesmo como se alimentou durante o período de espera. Na verdade, conforme defesa (fl. 128), o autor recebeu sim assistência material (alimentação e hotel), no período de espera com a realocação para novo voo. Registre-se que o autor não relatou a perda de compromisso inadiável em decorrência do atraso. Assim, o valor fixado está ajustado à situação narrada. Precedentes da Turma julgadora em situações similares sem descrições de particularidades. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.